Tribunal: TJMT
Processo: 0000165-56.2005.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000165-56.2005.8.11.0045
RECORRENTE: MOACIR BERNARDINO WUSTRO E NEIVA GEHLEN WUSTRO
RECORRIDO: GUERINO FERRARIN E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44211468) interposto por MOACIR BERNARDINO WUSTRO e NEIVA GEHLEN WUSTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 36107962.
Os Recorrentes alegam a violação aos artigos 85, §§2o, 8o, 139, 140, parágrafo único e 313, V, “a”, do CPC.
Recurso tempestivo (id 44532980).
Sem contrarrazões (id 48362998).
O Recurso Especial teve o seu seguimento negado (id 49231971).
Os Recorrentes interpuseram Agravo ao STJ (id 52033989).
Remetido o feito ao STJ, sobreveio a determinação de retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), conforme a decisão de id 78622494.
É o relatório.
Decido.
Infere-se da decisão de id 78622494 que restou determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do paradigma REsp 1.812.301/SC pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), razão pela qual o trâmite do presente recurso deve ser suspenso.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até a resolução definitiva da controvérsia pelo STJ.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça